Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse, com fundamento em suposto inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda do imóvel firmado entre a autora e a genitora do réu, falecida após o início do cumprimento do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível reconhecer a prática de esbulho possessório sem a prévia resolução do contrato de promessa de compra e venda; e (ii) determinar se a parte que sucede ao contrato por força de herança pode ser mantida na posse do imóvel enquanto o vínculo contratual estiver válido e eficaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a autora e a genitora do réu transfere ao promitente comprador o direito à posse do imóvel, desde que cumpridas as obrigações contratuais, conforme disposto nos arts. 560 e 561 do CPC e no art. 1.784 do CC.
4. Com o falecimento da adquirente, os direitos e obrigações relativos ao contrato transmitem-se automaticamente ao espólio, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, incluindo-se o direito à posse e as obrigações decorrentes do contrato.
5. O inadimplemento das prestações mensais, embora configure descumprimento contratual, não resulta na extinção automática do contrato, sendo necessária a manifestação judicial prévia para resolução do vínculo, conforme o disposto no art. 475 do Código Civil e precedentes do STJ.
6. Na ausência de pedido expresso de resolução contratual pela autora, o contrato permanece válido e eficaz, não havendo fundamento para reconhecer o esbulho possessório, uma vez que a posse do imóvel pelo réu e seu espólio decorre diretamente do contrato.
7. Precedentes do STJ estabelecem que, mesmo em contratos com cláusula resolutória expressa, é imprescindível a intervenção judicial para a resolução do contrato, de modo que não se pode deferir proteção possessória com fundamento em inadimplemento antes da solução do vínculo contratual (REsp 620.787/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561, 485, VI; CC, arts. 475, 1.784, 167, §1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 620.787/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009; TJDFT, Acórdão 1046781, 20160111189359APC, rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 13/09/2017.